Tribunal: STF
Processo: RHC 252381
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 964.061/SP (e-doc. 13).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. III, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 6 anos e 8 meses, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 8).



    4. Chegou -se ao STJ com o citado habeas corpus.  



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado. Frisa que a pena aplicada não excede a 8 anos. Articula com a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Refere aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Diz ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Pondera que a agravante da reincidência foi afastada pelo Tribunal de Justiça.  



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    9. Na sentença condenatória, o Juízo de origem, para além da reincidência (posteriormente afastada), destacou as especificidades do crime, entendendo adequado o regime fechado ante a gravidade concreta da ação. Eis os fundamentos lançados:



    “O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO (artigo 33 do Código Penal, c.c. artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, alterada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007), considerando a gravidade em concreta do caso que, apesar de agraciado com o privilégio, teve uma reação violenta para a espécie, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, gerando perigo comum, além de ser reincidente.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça reafirmou a ótica:



    “Por derradeiro, a quantidade de pena estabelecida, aliada à gravidade concreta do crime praticado e às condições pessoais desfavoráveis do apelante (que ostentava uma condenação definitiva à época dos fatos), justifica a imposição do regime fechado para o início do resgate da pena, adequado à reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, tal como fundamentado pela magistrada a quo.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    11. Também o STJ assentou a inexistência de ilegalidade na fixação do regime fechado (e-doc. 13).



    12. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (6 anos e 8 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    13. Com efeito, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. O ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Precedentes. 2. Na espécie, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 3. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 247.596-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado ‘com esteio nas circunstâncias do delito, especialmente no fato de o paciente ter invadido a residência da vítima, sendo fundamento apto a justificar a escolha do modo mais gravoso’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.998-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 01/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.013-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 23/06/2021; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator